Tribunal: TCU
Processo: 020.637/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9445/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.637/2024-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Regina Ribeiro de Oliveira (XXX.689.947-XX); Carmen Aparecida Ribeiro (XXX.525.507-XX); Carmen Castro Barbosa (XXX.394.812-XX); Elzadina Ferraz Pedemonte (XXX.939.277-XX); Eny Fonseca Teixeira (XXX.953.997-XX); Jaiane Lemos de Souza Neto (XXX.980.186-XX); Janaina Lemos de Souza Neto (XXX.526.716-XX); Karla Alice Ribeiro Dias de Oliveira (XXX.522.777-XX); Lourdes Helena Ribeiro (XXX.185.037-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.